Tribunal: STF
Processo: ARE 1434122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRETENSÃO DE RESCISÃO COM FULCRO EM ALEGADA INVASÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXCEDEM A RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INADIMPLÊNCIA ANTERIOR AO EVENTO QUE CONSTA EM REGISTRO DE OCORRÊNCIA, A SABER, SUBTRAÇÃO DE BENS DO INTERIOR DO IMÓVEL.



    I. Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou extinto o processo com relação ao réu Município de Volta Redonda e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a CEF a “1- Rescindir o contrato nº 171001254910-7 firmado pelo Programa Minha Casa Minha Vida, para aquisição do imóvel apartamento 303, localizado no Empreendimento Residencial Nova Roma II, Bloco 22 (621), com efeitos retroativos a 23.10.2015 e devolução de valores eventualmente pagos pela mutuária a partir desta data, se houver, bem como a cessação de quaisquer atos de cobrança e seus consectários; 2- Rescindir o contrato firmado pelo Programa Minha Casa Melhor – 0197.168.05000351-70, determinando a cessação de quaisquer atos de cobrança e seus consectários e 3- Indenizar a parte autora dos danos morais experimentados, em valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - corrigidos pelo IPCA-E desde a prolação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora no percentual de 12% ao ano (artigo 406 do CC c/c artigo 161, § 1°, do CTN), a contar do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ)”.



    II. Com o ajuizamento da presente ação a parte Autora pretende a rescisão contratual e a desconstituição de débitos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com fulcro no art. 2º da Portaria 469/2015.



    III. Não há como caracterizar a responsabilidade da CEF pelos eventos supostamente ocorridos, pois o registro de ocorrência acostado pela Autora não representa um ateste do órgão de segurança, para fins de preenchimento do requisito previsto na Portaria 469/2015, contendo apenas a reprodução da narrativa da Autora acerca de alegada subtração de bens do interior do imóvel.



    IV. In casu, verifica-se que a Autora não comprovou que teria sido impedida de ocupar o imóvel, tampouco que teria ocorrido invasão ou ameaça para que o desocupasse. Não há qualquer comprovação acerca da alegação vertida na inicial no sentido de que após o “arrombamento” de seu imóvel teria sido orientada pela Secretaria Municipal Comunitária de Volta Redonda (SMAC) a “fechar o imóvel e procurar abrigo em casa de parentes” e que, após, ao retornar ao imóvel “ verificou que a porta estava arrombada e que havia uma outra família ocupando indevidamente o local”.



    V. Em ofício expedido pela Secretaria Municipal Comunitária de Volta Redonda (SMAC), em resposta à Defensoria, a aludida Secretaria se limita a declarar que solicitou o distrato, mas que o mesmo não foi realizado, por não atendimento aos requisitos do Programa, conforme resposta da CEF anexada ao ofício e que a “Referida senhora [Autora] entregou as chaves do imóvel nesta secretaria, pois o mesmo encontrava-se invadido, a mesma não solicitou nenhum recibo dessa entrega, as chaves encontram-se em nosso poder”. Nesse mesmo ofício, a SMAC ressalta que “o imóvel, enquanto não for realizado o distrato ou rescisão contratual junto à Caixa Econômica Federal, continua sob a responsabilidade da beneficiária, tendo que manter as prestações em dia ate a efetivação da devolução, segundo as regras do Programa”. No mesmo sentido, na resposta da CEF anexada ao ofício, consta afirmação de que “o contrato em questão se encontra inadimplente e já possui 15 prestações em atraso, o que não permite o cancelamento do contrato através de Distrato/Desistência, pois também não atende ao item 3.d deste email referente [às] condições e regras do programa para a realização do Distrato/Desistência”. Nada obstante, compulsando os autos, verifica-se que o contrato foi celebrado em 27/08/2014 e a Autora já se encontrava inadimplente em 11/2014, sendo certo que o evento de subtração de bens somente teria ocorrido em 23/07/2015, consoante descrito no registro de ocorrência somente realizado três meses depois, em 23/10/2015, demonstrando que a inadimplência precede ao evento que a Autora aponta como justificativa para a pretendida rescisão.



    VI. Por outro lado, a questão de segurança pública, vinculada ao objeto da demanda, precisa ser resolvida pelas vias próprias, inclusive com a reintegração de posse das unidades eventualmente invadidas pelos traficantes de drogas. Neste ponto, cumpre salientar que não é possível beneficiar uma minoria somente porque formulou pedido de troca de unidade habitacional, enquanto os demais moradores permaneceriam com o problema da criminalidade que teria invadido o condomínio.



    VII. Diante da improcedência verificada, a hipótese é de desprovimento do recurso da Autora que pleiteava aumento na indenização por danos morais arbitrada pelo juízo a quo.



    VIII. Apelação da Autora desprovida. Apelação da CEF provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos LIV e LV; 6º, caput; 23, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente